Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1015329-23.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos da Petição Cível no 1015329-23.2021.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ) – JUARA
Agravantes : OSMAR APARECIDO GUIDELI
Agravado : EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI
Número do Protocolo: 1015329-23.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OSMAR APARECIDO GUIDELI contra decisão monocrática que, nos autos do pedido incidental de Tutela de Urgência (Proc. no 1015329-23.2021.8.11.0000), vinculado ao recurso de apelação interposto por EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI contra sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018 - Código 12349459), ajuizada contra o ora agravante, e também contra DONIZETE REGUINE GONÇALVES, pelo aqui agravado, deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, inclusive no que tange à revogação da tutela provisória concedida em favor da parte embargante (cf. Id. no 99657979).
O agravante sustenta a inadmissibilidade do pedido de tutela de urgência, e, por consequência, a nulidade da decisão agravada que o admitiu, já que apresentado ao Tribunal de Justiça sem que antes fosse concluída a prestação jurisdicional em 1a Instância, eis que, naquele momento, ainda pendia de análise e decisão na origem “pedido formulado pelo apelante para que lhe fosse concedido o prazo pra desocupação da propriedade; (...) (e) embargos de declaração opostos contra a sentença atacada, ao que, pela letra da lei, suspende o prazo recursal”; além do mais, destaca que “a pretensão de efeito suspensivo veiculada perante este Tribunal foi proposta mesmo antes que o apelado tivesse a oportunidade de apresentar, no primeiro grau, as suas contrarrazões”, o que certamente afrontou o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, incorrendo em claro erro ao avaliar o cenário fático em que se insere a lide, eis que inexiste urgência que justificasse a concessão da tutela provisória, pois “o peticionante não informou (...) que a decisão já cumprida para imitir o Sr. Osmar Aparecido Guideli foi proferida nos autos no 0001080 -06.2016.8.11.0018 (Imissão na Posse – 2a Vara de Juara-MT) no dia 13.08.2018”, sendo que, “no dia 17.08.2021, a propriedade já havia sido completamente desocupada pelo peticionante, enquanto a petição guerreada foi protocolizada somente no final do dia 23.08.2021, preclusa, portanto”.
Afirma que no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça nos autos do RAI no 1009547-40.2018.8.11.0000, oriundo dos autos da conexa ação de Imissão na Posse, “manteve a possibilidade (de sua) imissão na posse, não verificando na medida em liça qualquer risco de dano decorrente da implementação da medida”, e dá pontual combate às teses do adversário, em especial no que concerne à “prescrição do direito”, “coisa julgada material” e “benfeitorias”, enfatizando que é absolutamente mendaz a alegação do agravado de que constituiu ou acresceu ao imóvel as benfeitorias por ele mencionadas nos autos.
Pede, pois, seja exercido pronto juízo de retratação ou, então, dado provimento ao agravo interno, para “revogar a decisão liminar (...), ou, alternativamente, seja a mesma decisão alterada para excluir a possibilidade de reintegração de posse até julgamento final da apelação, (...), em consequência, mantenha-se o quadro atual inalterado, ou seja, posse das áreas em poder do proprietário Osmar Aprecido Guideli até o julgamento final de mérito da apelação” (cf. Id. no 100038472).
O agravante peticionou na sequência, reforçando a urgência e relevância do pedido formulado no agravo interno (cf. Id. no 100092968).
O agravado, por sua vez, veio aos autos dizer que encontrou resistência do Juízo de origem em dar cumprimento à decisão de Id. no 99657979, pelo que pede “seja determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em (seu) favor, a ser devidamente cumprido pelo Juízo de piso, haja vista a necessidade em se reestabelecer o status quo ante” (cf. Id. no 100531985). Pedido reiterado na manifestação vinculada ao Id. no 101357994.
É o breve relatório.
Em rápida e objetiva retrospectiva cronológica dos eventos que importam à discussão travada nesta via e momento processual, em 13.08.2018, nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. no 0001080-06.2016.8.11.0018 - Código 77943), proposta por Osmar Guideli contra Donizete Gonçalves, foi proferida decisão deferiória do pedido de antecipação da tutela formulado por Osmar para ordenar “o imediato cumprimento do contrato de f. 12 e seguintes, imitindo o requerente na posse do imóvel descrito na cláusula 1a do contrato”, isto é, na área denominada “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, constituída pelos imóveis registrados nas matrículas n° 4.233 e 4.234 do SRI da comarca de Juara/MT.
Em 08.03.2019, Edmirson Franceschini ajuizou o pedido de “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente”, que, mais tarde, seria convertida nos Embargos de Terceiro no 0001301-81.2019.8.11.0018.
Em 11.3.2019, o mandado de imissão na posse foi cumprido.
Em 13.03.2019, veio a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Edmirson, a fim de “suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos código 77943 até o julgamento final da lide principal”, o que ensejou o retorno de Edmirson à área em litigio, não havendo notícia de que a situação tenha se alterado até a prolação da sentença de improcedência dos embargos de terceiro.
Em 26.07.2021, nos autos da ação de Embargos de Terceiros, veio a referida sentença de improcedência do pedido, com expressa revogação da supracitada decisão liminar, e, nos autos da ação de Imissão na Posse, a decisão que autorizou o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse em favor de Osmar.
Em 29.07.202, Osmar interpôs embargos declaratórios contra a sentença que julgou os embargos de terceiros.
Em 05.08.2021, mandado de imissão na posse foi cumprido.
Em 19 e 23.08.2021, respectivamente, Edmirson interpôs o recurso de apelação na origem e distribuiu perante a este Tribunal de Justiça o pedido de tutela de urgência recursal ora em análise.
Em 25.08.2021, sobreveio a decisão ora agravada, dando a seguinte solução à questão:
“Feitas essas breves considerações, ante o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência em grau recursal para ordenar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018) até o julgamento do mérito do respectivo recurso de apelação.”
Finalizando, cabe mencionar que, com a decisão em mãos, Edmirson requereu na origem a sua reintegração na posse da área objeto da lide, no entanto, o MM. Juiz entendeu que, como não há expressa ordem nesse sentido no decisório, “eventual emissão de mandado de reintegração de posse dependerá de determinação expressa (deste Juízo de 2a Instância)”.
Pois bem.
Em primeiro lugar, no que concerne aos aspectos processuais suscitados nas razões do agravo interno, ao menos em cognição perfunctória, considerando que, no momento em que protocolizado o presente pedido de tutela de urgência, o embargante/requerente/agravado já havia protocolizado/interposto o recurso de apelação no feito, cujo exame de admissibilidade e de tutelas provisórias compete exclusivamente a este Tribunal de Justiça, estando pendente de análise em 1o Grau embargos de declaração interpostos pelo embargado/requerido/agravante, cujo julgamento não teria o condão de modificar o quadro impugnado no apelo, no máximo, justificaria a adição de tópicos recursais em caso de mais um revés, o que, aliás, é perfeitamente possível e cabível, não enxergo motivo que a priori obste a admissão e conhecimento do pedido de tutela de urgência que, ao invés de ser formulado no bojo da petição recursal ou nos próprios autos dos Embargos de Terceiro, o foi em autos próprios, distribuído por dependência ao feito principal; no mais, em se tratando de tutela provisória de urgência, o fato de ainda não ter ocorrido a apresentação de contrarrazões não constitui obstáculo ou empecilho jurídico à admissão e decisão do pedido feito em caráter incidental e precário.
Segundo, mantenho, por ora, os termos da decisão agravada, devendo a revisão do quadro decisório ser reavaliada no julgamento do mérito do agravo interno, porque não sobrevieram fatos ou fundamentos que modificassem prontamente a conclusão ali estabelecida sobre a relevância da crítica recursal a respeito do error in procedendo na espécie, em razão do precoce julgamento do mérito da lide, e nem acerca do “perigo de dano dada à natureza da discussão objeto da lide e dos efeitos práticos e econômicos decorrentes da revogação da medida de liminar”, eis que, longe de retirar o caráter urgente da medida, a notícia de que ocorreu a efetivação da ordem judicial de imissão na posse, mesmo antes da distribuição deste pedido, serve apenas para reforçar o risco de dano referenciado nas razões decisórias.
Terceiro, no que diz respeito aos efeitos da decisão agravada, o cenário visto nos autos neste momento é idêntico àquele ocorrido lá em março de 2019, ainda no início da demanda, quando o embargado Osmar foi imitido na posse do imóvel no dia 11.03.2019 (segundo a certidão do Oficial de Justiça, “na pessoa de seu representante Everton Vinicius Borges”), no entanto, logo depois, já teve que deixá-la, em obediência à decisão proferida no dia 13.03.2019, que suspendeu o “cumprimento do mandado de imissão na posse”, isto é, com maior precisão, suspendeu os efeitos da decisão que deferiu e determinou o ingresso de Osmar na área dos imóveis em litigio, retirando o suporte jurídico que autorizava e legitimava a permanência de Osmar naquelas terras, sendo, então, consequência lógica e jurídica dos efeitos da citada decisão que os imóveis voltassem para o antigo possuidor, o que, como se sabe, de fato ocorreu naquele momento, afinal, Edmirson só veio a desocupar a área agora, no mês de agosto deste ano (2021), o que se deu justamente em razão da revogação da “decisão do dia 13.03.2019” pela sentença apelada, esta que, por sua vez, teve os seus efeitos suspensos pela decisão ora agravada, o que resultou na repristinação dos efeitos da “decisão do dia 13.03.2019”, o que, para fechar essa narrativa cíclica, “suspendeu os efeitos da decisão que deferiu e determinou o ingresso de Osmar na área dos imóveis em litigio, retirando o suporte jurídico que autorizava e legitimava a permanência de Osmar naquelas terras, sendo, então, consequência lógica e jurídica dos efeitos da citada decisão que os imóveis voltassem para o antigo possuidor”, no caso, o embargante/apelante, ora requente/agravado, Edmirson.
Por tais fundamentos, acolho o pedido do requente/agravado Edmirson Franceschini para ordenar ao Juízo de origem que adote e promova as providências necessárias para restabelecer a situação fática relativa à posse dos imóveis em litígio no momento anterior à sentença cujos efeitos foram suspensos pela decisão proferida nestes autos, incluindo, como o caso aparamente requer, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de Edmirson.
Intimem-se. Comunique-se ao Juízo da causa.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator